Tribunal: STF
Processo: ARE 1596253
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara Cível do  Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de revisão de proventos de aposentadoria, onde se pleiteava a conversão de proventos proporcionais em integrais devido à doença grave superveniente à aposentadoria. O recorrente argumenta nulidade do julgamento monocrático e a impossibilidade jurídica da conversão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões a considerar são: (i) a validade do julgamento monocrático da apelação; e (ii) o direito do servidor público estadual aposentado com proventos proporcionais à conversão para proventos integrais em razão de moléstia grave superveniente na inatividade, considerando a legislação estadual vigente à época do diagnóstico e a posterior revogação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A forma monocrática do julgamento foi legítima, pois a tese do recorrente é manifestamente insustentável, amparada em jurisprudência consolidada, e o agravo interno permite a revisão da decisão. A admissibilidade de julgamento monocrático visa a otimizar a prestação jurisdicional. 
4. O direito à conversão dos proventos se fundamenta no princípio do tempus regit actum, aplicando-se a legislação vigente à época da aposentadoria, mesmo que posteriormente revogada por norma mais restritiva. A legislação estadual previa a possibilidade de integralização dos proventos em casos de moléstia grave. Não há violação à Constituição Federal ou à legislação federal. A competência legislativa suplementar dos Estados em matéria previdenciária justifica a aplicação da norma estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo interno conhecido e desprovido. 
Teses de julgamento: '1. O julgamento monocrático do recurso de apelação é admissível quando a decisão é equivalente à que seria proferida pelo colegiado, sem prejuízo ao recorrente. 2. A conversão de proventos de aposentadoria proporcional para integral é permitida em caso de moléstia grave superveniente, aplicando-se a legislação vigente à época do diagnóstico da doença, com base no princípio do tempus regit actum.'"

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).
No recurso extraordinário alega-se contrariedade aos artigos art. 5º, inciso XXXVI; e 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, bem como desconformidade com os Temas nºs 24 e 41 da Repercussão Geral. 
Alega que o acórdão recorrido "deix[ou] de reconhecer a eficácia da revogação da norma que autorizava a conversão de aposentadoria proporcional em integral".
No ponto, aduz que "[s]egundo o próprio acórdão, o diagnóstico ocorreu em 30/08/2023, quando a Lei Complementar Estadual nº 161/2020, que revogou os dispositivos que autorizavam a conversão, já estava plenamente em vigor. Logo, é evidente que não havia direito adquirido à conversão no momento da revogação normativa, pois os requisitos legais ainda não haviam sido implementados". 
Defende, assim, que "ao aplicar retroativamente norma já revogada, o acórdão recorrido incorre em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido negativamente protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição". 
Pondera, ainda, que o "art. 40, §1º, I, da Constituição estabelece que o servidor que se aposentar por invalidez permanente em decorrência de moléstia grave fará jus à aposentadoria com proventos integrais, nos termos da lei. Isso significa que a incidência da norma depende de previsão legal vigente e de efetiva demonstração dos requisitos legais na data de sua aplicação".
Requer seja provido o apelo extremo, "reconhece[ndo], assim a inaplicabilidade da norma revogada à data do diagnóstico da moléstia, julgando-se improcedente o pedido de conversão dos proventos proporcionais em integrais". 
Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 25), o recorrente interpôs agravo (e-doc. 27), culminando na elevação dos autos a esta Corte. 
Decido.
Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de cobrança formulada por Tarcísio Maria de Castro em desfavor da parte recorrente - Goiás Previdência/ GOIASPREV -, na qual objetiva o "reconhec[imento de seu] direito de perceber proventos integrais, na forma do artigo 264, I, "c" e "d" da Lei nº 10.460/88 [, bem assim a condenação de] GOIASPREV a revisar os proventos, passando-o[s] para integrais, assim como seja condenado a restituir, a título de atrasados, com efeitos retroativos ao período imprescrito, as verbas a que tem direito e não recebeu”. 
Para tanto, a parte autora, ora recorrida, alegou que "posteriormente à aposentadoria, teria sido acometido de enfermidade capaz de transformar o benefício da aposentadoria com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, haja vista o diagnóstico de câncer de próstata (CID 10: C61)". 
No julgamento colegiado emanado da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, foi mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos tecidos na exordial, tendo sido destacado no voto condutor que "o direito à integralização dos proventos já estava incorporado ao patrimônio jurídico do autor no momento do diagnóstico da enfermidade". 
Pela pertinência, colho excerto do acórdão no ponto de interesse:

“Narra o autor que é servidor público estadual aposentado com proventos proporcionais desde 1989, após exercer suas funções na extinta autarquia CAIXEGO, e que, posteriormente à inativação, foi diagnosticado com neoplasia maligna (câncer de próstata). Sustenta que tal condição autoriza, nos termos do artigo 264, I, "c" e "d", da Lei n.º 10.460/88, a conversão de sua aposentadoria proporcional em integral, independentemente de previsão na Lei Complementar nº 29/00, que não teria revogado o dispositivo anterior. Alega que, embora tenha sido reconhecida sua isenção de imposto de renda por moléstia grave, a administração não procedeu à revisão de seus proventos. Requereu o reconhecimento judicial de seu direito à aposentadoria com proventos integrais, a condenação à revisão dos valores e ao pagamento das diferenças retroativas não prescritas. Atribuiu à causa o valor de R$ 190.373,12.
[...]
No tocante ao mérito, observa-se que todas as teses lançadas no agravo interno já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática. A alegação de que a sentença teria violado o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, ao permitir a conversão de aposentadoria voluntária proporcional em integral, foi afastada com base na aplicação do princípio do tempus regit actum , que garante ao servidor público o direito adquirido às regras previdenciárias vigentes à época da aposentadoria.
[...]
Ressaltou-se que o art. 264, I, alíneas “c” e “d”, da Lei Estadual nº 10.460/88, bem como o art. 151-A da LC nº 77/2010 (acrescido pela LC nº 114/2015), previam expressamente a possibilidade de integralização dos proventos quando o servidor, mesmo já inativo, viesse a ser acometido por moléstia grave, como é o caso da neoplasia maligna: 
Art. 264. O provento da aposentadoria será: 
I - correspondente ao vencimento integral do cargo quando o funcionário:
 [...] 
c) for acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira progressiva, hanseníase, cardiopatia grave, paralisia irreversível e incapacitante, doença de Parkinson, Coréia de Huntington, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Paget (osteíte deformante) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, com base nas conclusões da Junta Médica Oficial do Estado; Incluída a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida pelo art. 4 o da Lei n o 12.210, de 20-11-93. 
d) na inatividade for acometido de qualquer das doenças especificadas na alínea anterior;
A previsão normativa é clara, específica e aplicável ao caso concreto, não havendo que se falar em violação constitucional. 
A tese de que a norma estadual teria sido revogada pela LC nº 161/2020 também foi enfrentada. Esclareceu-se que a superveniência de norma infraconstitucional mais restritiva não tem o condão de retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a vigência de norma anterior mais benéfica. 
Trata-se de aplicação direta do princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, de modo que o direito à integralização dos proventos já estava incorporado ao patrimônio jurídico do autor no momento do diagnóstico da enfermidade.
A alegação de que a decisão violaria os comandos da Lei Federal nº 9.717/98, por tratar de regras gerais de previdência, igualmente foi analisada e afastada. 
Demonstrou-se que não há incompatibilidade entre a norma federal e a legislação estadual aplicada, sobretudo diante da competência legislativa suplementar dos Estados em matéria previdenciária, conforme previsto no art. 24, § 2º, da Constituição Federal. 
Além disso, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre desequilíbrio atuarial decorrente da concessão do direito, tratando-se de argumento meramente abstrato e desvinculado da realidade fática do caso." (e-doc. 15) (grifos acrescidos)

Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem, amparada em legislação infraconstitucional (art. 264, I, alíneas “c” e “d”, da Lei Estadual nº 10.460/88, além do  art. 151-A da LC nº 77/2010, acrescido pela LC nº 114/2015) e nos fatos e provas dos autos, entendeu que a parte recorrida possui direito à integralização de seus proventos. 
Assim, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem sobre a existência de previsão legal para a concessão da aposentadoria com proventos integrais para o autor demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. INVALIDEZ PERMANTENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 2 Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja provido o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina. II. Questão em discussão 2. Previsão legal de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. III. Razões de decidir 3. Moléstia Grave. Aposentadoria por invalidez. Óbice na súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: AI 566758-AgR, RE 896710-AgR." (ARE 1.503.467 AgR-segundo, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DOENÇA GRAVE INCURÁVEL ESPECIFICADA EM LEI. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. A parte agravante sustenta a impertinência dos óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez envolvida controvérsia a respeito do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais a servidora pública em razão do acometimento, na época em que ainda estava na ativa, de doença grave e incurável especificada em lei, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de legislação local. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ARE 1.555.041 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,  DJe 03/12/2025)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887, de 2004. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da República), de servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da EC nº 41, de 2003, devem ser calculados à luz dos parâmetros definidos na Lei federal nº 10.887, de 2004 (Tema RG nº 754, RE nº 924.456/RJ). 3. Compreensão diversa demandaria o reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, providência inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 1.394.553-AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma,  DJe 05/03/2024)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente